Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por MARIA MUSTO CORASIO e outros contra a decisão de Id. 201306043 proferida nos autos do inventário, processo n. 0713426-05.2019.8.07.0001, a qual não teria examinado pedido formulado no Id. 18214390 de busca patrimonial nos Sistema do Tribunal de Albertina Pereira Corasio, meeira de falecido Gennaro Corasio,. Em suas razões recursais, alega que embora tenha opostos embargos de declaração, o juiz não reconheceu a omissão da análise das diligências requeridas para incluir no acervo hereditário os bens registrados em nome unicamente da meeira, tendo em vista que ela era casada com o falecido no regime da comunhão universal de bens. Aduz que no início do inventário esposa do falecido teria omitido a sua condição de meeira, motivo pelo qual solicitou a investigação da existência de bens em seu nome, tendo em vista que metade do seu patrimônio pertence ao falecido e deverá integrar o inventário. Tece outras considerações. Pleiteia que o pedido seja examinado. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo dos Agravantes contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator